Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia, a condenação é medida que se impõe. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. Condenações anteriores transitadas em julgado autorizam a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, uma vez que o transcurso do prazo de 5 anos entre a extinção da pena e a data do crime em apuração afasta apenas a caracterização da reincidência, nos termos do Tema no 150, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal. Diante da falta de previsão do direito ao esquecimento no ordenamento pátrio, a sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto e, tendo em vista que o trânsito em julgado da condenação utilizada para configurar os maus antecedentes se deu há menos de 10 anos e que a extinção de sua execução por cumprimento da pena ocorreu em data muito recente, no ano corrente, não há fundamento para desconsiderar a condenação anterior, devendo ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da vítima ou da acusação (Tema Repetitivo 983) e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.